Tribunal: TJDFT
Processo: 0734576-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734576-06.2023.8.07.0000 RECORRENTES: NEUBER HUDSON MARTINS SILVA, CICERO ROSA PRESTES FILHO, CRISTIANNE MOREIRA MARTINS, REGINA FATIMA DE AMORIM PRESTES RECORRIDA: CASA DE CARNES CASTRO PINHEIRO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. ART. 1015 DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DE RECONVENÇÃO. PRETENSÃO FORMULADA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A CAUSA DE PEDIR OU COM O PEDIDO PRINCIPAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, entendeu haver 3 (três) posições jurídicas a respeito do critério da taxatividade para a interposição de agravo de instrumento, quais sejam: a) o rol do art. 1015 do CPC é taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de admissibilidade previstas no dispositivo. 1.1. Na ocasião prevaleceu a aplicação da segunda posição ("b"), que deu origem à formulação do precedente segundo o qual “o rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 1.2. O referido posicionamento deixou em aberto um espaço a ser preenchido por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. 1.3. No caso em deslinde a questão impugnada pelos recorrentes envolve o debate a respeito do processamento da reconvenção por eles oferecida nos autos do processo de origem. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado, em tese, em caso de postergação para momento posterior. 2. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a viabilidade de processamento da reconvenção oferecida pelos recorrentes, réus nos autos do processo de origem. 3. A reconvenção é o meio pelo qual o réu exerce pretensão autônoma, conexa com a demanda principal ou com o fundamento da defesa, contra o autor. Em virtude do princípio da economia processual, ademais, a reconvenção deve ser proposta por ocasião do oferecimento da resposta defensiva e processada juntamente com a causa principal. 4. A sociedade empresária recorrida, autora nos autos do processo de origem, ajuizou ação submetida ao procedimento comum com o objetivo de obter a condenação dos réus, ora recorrentes, ao cumprimento de obrigação de não fazer, consistente na abstenção da prática de atos de gestão ou de representação em nome da autora. 4.1. Os ora recorrentes formularam pedido reconvencional com intuito de obter a condenação da autora ao pagamento de quantias alusivas a suposto negócio jurídico verbal de mútuo celebrado entre as partes. É perceptível, assim, que os recorrentes pretenderam a restituição dos valores que teriam sido emprestados à autora. 5. As alegações articuladas pelos réus em sua reconvenção não guardam conexão com o pedido principal e também não há correlação entre os fatos afirmados na reconvenção e aqueles narrados pela autora na petição inicial, circunstância que impede o pretendido processamento. 6. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 4o, 5o, 6o, e 343, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a pretensão por eles veiculada guarda conexão com o pedido principal e que há correlação entre os fatos articulados na reconvenção e aqueles afirmados pela autora na petição inicial. Defendem que a pretensão autônoma deduzida por ocasião do oferecimento da reconvenção, portanto, merece ser regularmente processada juntamente com a causa principal, em observância aos princípios processuais de regência, dentre eles o da celeridade e da eficiência, da boa-fé processual e da cooperação processual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 4o, 5o, 6o, e 343, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a viabilidade de processamento da reconvenção oferecida pelos recorrentes, réus nos autos do processo de origem. É importante destacar que a reconvenção é o meio pelo qual o réu exerce pretensão autônoma, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, contra o autor. Em virtude do princípio da economia processual, ademais, a reconvenção é proposta por ocasião do oferecimento da contestação e processada juntamente com a causa principal. A sociedade empresária recorrida, autora nos autos do processo de origem, ajuizou ação submetida ao procedimento comum com o objetivo de obter a condenação dos réus, ora recorrentes, na obrigação de não fazer consistente na abstenção da prática de atos de gestão ou de representação em nome da autora, pois não teriam formalizado o seu ingresso nos quadros societários respectivos, não teriam participado dos treinamentos necessários e nem dispõem de qualquer experiência na área de atuação. Em sua causa de pedir a autora alegou que a conduta atribuída aos réus, ora recorrentes, no sentido de se portarem como gestores e representantes legais da sociedade empresária, tem causado prejuízos à administração do empreendimento, inclusive com situações vexatórias presenciadas por funcionários e problemas na gestão das redes sociais. Requereu, nesse sentido, a condenação dos réus em obrigação de não fazer com o intuito de impedir a prática de atos de gestão, a apresentação como representantes legais, a frequência ao estabelecimento e a emissão de manifestações desfavoráveis à atividade desenvolvida pela demandante (Id. 140445918 dos autos do processo de origem). Os recorrentes, a seu turno, formularam pedido reconvencional com intuito de obter a condenação da autora ao pagamento das quantias de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e de R$ 100.000,00 (cem mil reais) aos réus Cicero Rosa Prestes Filho e Neuber Hudson Martins Silva, respectivamente, com amparo em suposto negócio jurídico verbal de mútuo celebrado entre as partes. É perceptível, assim, que os recorrentes pretenderam a restituição dos valores que teriam sido emprestados à autora. Acontece que a existência, a validade e a eficácia do aludido negócio jurídico, além de suas condições e consequências jurídicas, devem ser debatidas por meio do ajuizamento de ação própria, pois não guardam conexão com a causa de pedir ou com o pedido principal, que diz respeito, singelamente, insista-se, a obrigação de não fazer cujo exame não demanda a análise de eventuais dívidas ou cobranças. Como corretamente exposto pelo Juízo singular, ao deixar de receber a reconvenção, o pedido principal diz respeito à “indevida prática e assunção de atos de gestão por pessoas estranhas ao quadro societário, que a parte autora alega serem meros investidores”, de modo que “eventual dívida de empréstimo não guarda pertinência com a causa de pedir ou pedidos”. É importante acrescentar que os próprios agravantes reconheceram, em sua contestação, que “não pertencem aos quadros societários” da autora e nunca tentaram ser “efetivamente reconhecidos como sócios” (Id. 145075398, fl. 4, dos autos do processo de origem), o corrobora a impertinência, no bojo da demanda principal, da instauração de debate a respeito da legitimidade da pretensão de cobrança formulada em sede reconvenção. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: .... Nesse contexto verifica-se que os argumentos articulados pelos recorrentes em suas razões recursais não são suficientes para autorizar o pretendido processamento da reconvenção por eles oferecida nos autos do processo de origem (ID 53304491). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023